Tribunal: TJPA
Processo: 0821985-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821985-49.2024.8.14.0401

APELANTE: SILVANIA MELO MARTINS

APELADO: JORGE ARTEMIS MELO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ACOLHIMENTO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA NO ÂMBITO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 40-A DA LEI 11.340/2006 (INCLUÍDO PELA LEI 14.550/2023). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RISCO PERSISTENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA OFENDIDA PARA REVOGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima, assistida pela Defensoria Pública, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sob o fundamento de que o conflito entre irmãos não configuraria violência baseada no gênero, tratando-se de mera desavença familiar.

2.

A apelante pugna pela reforma integral da sentença para que as medidas protetivas sejam restabelecidas, sustentando o erro de julgamento na exigência de motivação de gênero, a presunção de sua vulnerabilidade no contexto familiar, a especial relevância de sua palavra e a imprescindibilidade de sua oitiva prévia para aferir a cessação do risco, conforme as inovações da Lei nº 14.550/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se a aplicação da Lei Maria da Penha e a consequente manutenção de medidas protetivas de urgência em conflito no âmbito familiar (entre irmãos) dependem da comprovação de uma motivação específica de gênero, ou se a presunção de vulnerabilidade da mulher e a situação de risco são suficientes para justificar a proteção estatal, notadamente após a vigência da Lei nº 14.550/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal merece acolhimento. A decisão de primeiro grau, ao afastar a incidência da Lei Maria da Penha por considerar o fato uma "desavença familiar sem a violência de gênero propriamente dita", baseando-se em estudo social, adota interpretação restritiva e superada pela legislação e pela jurisprudência.

5. A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, estabeleceu que a proteção se aplica a todas as situações do art. 5º, "independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência". O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a nova disposição, firmou o entendimento de que, em contexto de violência doméstica e familiar, a vulnerabilidade da mulher é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação ou motivação de gênero, inclusive em conflitos entre irmãos.

6. A palavra da vítima, que narrou com detalhes ameaças graves de morte proferidas pelo irmão, policial militar, enquanto este empunhava um pedaço de pau, possui especial relevância e não pode ser desconsiderada em detrimento de um laudo psicossocial, que, embora seja um instrumento valioso, não é vinculante e não pode sobrepor-se à análise do risco concreto.

7. Ademais, a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco. A supressão dessa etapa processual configura nulidade, pois impede a correta aferição da necessidade da proteção, que, conforme o art. 19, § 6º, da Lei, deve viger "enquanto persistir risco".

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 19 (§§ 4º, 5º e 6º), 22 (I, II e III) e 40-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 2.080.317/GO; STJ - REsp 2.036.072/MG; TJ-PA - Apelação Criminal 0820450-56.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por S. M. M., por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença (ID 26692015) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência ajuizado em face de seu irmão, J. A. M. M., julgou improcedente o pedido e revogou a liminar anteriormente concedida.

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas de urgência (ID 26691976) em 16 de outubro de 2024, em razão de violência psicológica e ameaça supostamente praticada por seu irmão, ora apelado. Narra a vítima que, em 15/10/2024, no terreno de herança familiar onde ambos residem, após uma discussão, o apelado, que é policial militar, munido de um pedaço de pau, proferiu-lhe injúrias e graves ameaças de morte, dizendo:
“VAGABUNDA”, “FUDIDA”, “VOU TE MATAR DESGRAÇADA, TU VAI VER SÓ”
.

As medidas foram deferidas liminarmente (ID 26691977). O apelado apresentou contestação (ID 26691987), negando as acusações e alegando tratar-se de desavença familiar. A apelante apresentou réplica (ID 26691994), reforçando a necessidade da proteção. Após manifestação do Ministério Público (ID 26692000), foi determinada a realização de estudo social.

O Estudo de Caso (ID 26692011), peça central para a decisão de primeiro grau, colheu os depoimentos das partes. Nele, a apelante reiterou as
agressões verbais frequentes
, afirmando que o irmão
“se acha dono da vila”
e exerce
controle sobre quem entra e sai do local
. Reafirmou, ainda, o
episódio do pedaço de pau e as ameaças de morte
. O apelado, por sua vez, declarou que
“ama a irmã”
, mas que os conflitos são pontuais e decorrem de desavenças sobre o uso do espaço comum, negando as ameaças na forma descrita. Com base nesses relatos, a equipe técnica concluiu que o conflito era interpessoal e não motivado por questão de gênero.

Com base nisso, o Ministério Público de 1º grau opinou pela revogação das medidas (ID 26692014).

Sobreveio a sentença ora guerreada (ID 26692015), que julgou o pedido improcedente e revogou as medidas, acolhendo a tese de que o caso não se amolda à Lei Maria da Penha por se tratar de "desavença e desentendimento familiar sem a violência de gênero propriamente dita".

Em suas razões recursais (ID 26692025), a defesa da vítima pugnou pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, o erro de julgamento ao afastar a aplicação da lei com base na ausência de motivação de gênero, a presunção de vulnerabilidade da mulher no âmbito familiar, a especial relevância de sua palavra e a necessidade de sua oitiva prévia para aferir a persistência do risco, à luz da Lei nº 14.550/2023.

Em contrarrazões (ID 26692030), o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese de conflito familiar desprovido de violência de gênero.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a palavra da vítima é preponderante e que as medidas devem ser mantidas enquanto houver risco (ID 28913824).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia reside em determinar se um conflito entre irmãos, no âmbito da unidade doméstica, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, e se a conclusão de um estudo social pela ausência de "motivação de gênero" é fundamento idôneo para revogar as medidas protetivas de urgência.

2.1. Do Erro de Julgamento na Exigência de Motivação de Gênero e da Presunção de Vulnerabilidade

A sentença recorrida fundamentou a revogação das medidas na premissa de que, por se tratar de um conflito entre irmãos, não haveria a necessária motivação de gênero. Tal entendimento, contudo, não se sustenta, especialmente após as inovações trazidas pela Lei nº 14.550/2023.

A referida lei incluiu o
art. 40-A
na Lei nº 11.340/2006, com a seguinte redação: "Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º,
independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência
e da condição do ofensor ou da ofendida."

A norma é clara ao afastar a necessidade de perquirir a motivação específica do agressor. O que define a aplicação da lei é a ocorrência de violência contra a mulher em um dos âmbitos protegidos pelo art. 5º — no caso, o âmbito da família (inciso II), compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a nova legislação, consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade da mulher no contexto doméstico e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração de uma relação hierárquica ou de subjugação para a incidência da lei. Em caso análogo, envolvendo violência de irmão contra irmã, a Corte Superior assim decidiu:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ.
PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO.
INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. (...) 3. A orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que
a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º
(...). (STJ - AgRg no REsp: 2080317 GO 2023/0206244-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024) – destaquei.

Portanto, a decisão de base, ao condicionar a proteção à comprovação de uma motivação de gênero, contraria expressa disposição legal e a jurisprudência consolidada, incorrendo em erro de julgamento.

2.2. Da Especial Relevância da Palavra da Vítima e da Necessidade de Oitiva Prévia para Revogação

A sentença também falha ao desconsiderar a gravidade do relato da vítima e ao revogar a proteção sem a sua oitiva prévia. A apelante narrou ter sido ameaçada de morte por seu irmão, que é policial militar e portava um pedaço de pau. Tal relato, por si só, evidencia uma situação de risco concreto e temor justificado, que não pode ser invalidado pela conclusão subjetiva de um estudo social.

Em matéria de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais crimes frequentemente ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas. A revogação de uma medida protetiva sem ouvir a principal interessada sobre a persistência do risco é uma grave falha processual que esvazia o propósito da lei.

O STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará são uníssonos quanto à imprescindibilidade da oitiva da vítima antes de se extinguir a proteção:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. (...)
NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO
DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. (...) 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "
a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco
à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial". (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. (...) Tese de Julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são de natureza inibitória e cautelar, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.
A revogação dessas medidas requer prévia oitiva da vítima para garantir a avaliação plena e atualizada do risco.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08204505620228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, a decisão de primeiro grau é nula também por cerceamento de defesa e por não observar um requisito procedimental indispensável para a correta avaliação do risco.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença (ID 26692015), a fim de
restabelecer as medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da apelante, as quais vigorarão por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco.

Determino, ainda, a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda à reavaliação periódica da necessidade de manutenção das cautelares, somente após a prévia e indispensável manifestação das partes, em especial da vítima, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026